Tribunal: TJDFT
Processo: 0739783-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739783-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA VALERIA DE SOUZA AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA VALERIA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga (id. 19550382, p. 97) que, nos autos da ação cominatória no 0709764-78.2020.8.07.0007, movida em face de SABEMI SEGURADORA S/A, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (id. 19550374), a autora/agravante argumenta que a concessão do benefício não dependeria de miserabilidade econômica, bastando, para tanto, a afirmação de que não dispõe de recursos para custear as despesas do processo. Discrimina os seus gastos mensais, salientando que não tem condições de suportar os encargos econômicos do processo sem que isso comprometa o sustento de sua família. Argumenta que a sua única renda é a pensão por morte que recebe em razão do falecimento de seu cônjuge, no valor de R$ 2.322,76 (dois mil trezentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) e destaca que o magistrado singular teria baseado sua compreensão a partir da declaração de imposto de renda do exercício de 2019, a qual indica valores que ela já não mais estaria percebendo. Colaciona jurisprudência, discorre sobre o risco de dano grave e a probabilidade do direito e, assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao seu recurso, para que o processo prossiga na origem independentemente do recolhimento do preparo recursal. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo não recolhido em razão do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser cabível agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Na hipótese, a parte agravante requer a concessão de tutela de urgência recursal de modo a suspender a eficácia da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento das custas processuais. De fato, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, § 3°, do diploma adjetivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na decisão a quo para indeferir o pleito de gratuidade de justiça, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios até então constantes dos autos, no sentido de que estes não demonstrariam a situação de miserabilidade do autor, ora agravante. Entretanto, este entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a afirmação da recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que lhe foi assinalado o prazo de 15 dias para que proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora